Tribunal: STF
Processo: RMS 36764
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUDITORA DA RECEITA FEDERAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INSTAURAÇÃO DO PAD. CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INDEFERIMENTO DE PROVAS E DILIGÊNCIAS POR SEREM PROTELATÓRIAS. REGULARIDADE. VIOLAÇÃO DE SIGILO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 198, § 1º, II, DO CTN. PORTARIA INAUGURAL. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS FATOS IMPUTADOS É EXIGÍVEL APENAS COM A PORTARIA DE INDICIAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE DO PAD, EM QUE A IMPETRANTE EXERCEU AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. PENALIDADE DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
    1. Mandado de segurança contra ato do Ministro de Estado da Fazenda, que aplicou a pena de demissão a Auditora da Receita Federal, nos termos do 132, IV e XIII da Lei n. 8.112/90, por haver deixado de efetuar lançamentos na forma devida ao efetuar fiscalizações em duas empresas.
    2. A impetrante sustenta violação a seu direito líquido e certo por: I. Ter-se operado prescrição; II. Terem sido indeferidas provas e diligências por ela requeridas no PAD; III. Terem sido violadas normas jurídicas a respeito de direito a sigilos sobre informações suas e de seu companheiro; IV. Ser demasiadamente ‘elástica’ a portaria inaugural do PAD; V. Ser desproporcional a penalidade aplicada.
    3. A Lei 8.112/90, ao versar sobre a prescrição da ação disciplinar (art. 142), prevê como seu termo inicial a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o processo administrativo disciplinar (§ 1º do art. 142), cujo implemento constitui causa interruptiva (§ 3º do art. 142).
    4. Provas e diligências requeridas pela impetrante no PAD que foram consideradas meramente protelatórias, em decisão devidamente fundamentada pela Comissão Processante.
    5. Caso em que as informações sigilosas utilizadas nos autos do PAD se restringiam a informações fiscais da impetrante e de seu companheiro. Consoante o art. 198, § 1º, II, do CTN, com a redação dada pela LC n. 104/2001, desde que instaurado processo administrativo, com o objetivo de investigar o servidor pela prática de infração administrativa, os dados fiscais podem ser divulgados, de forma fundamentada e reservada, como ocorreu in casu.
    6. A portaria inaugural de instauração de PAD tem como principal objetivo dar início ao Processo Administrativo Disciplinar, conferindo publicidade à constituição da Comissão Processante. Nela não se exige a exposição detalhada dos fatos imputados ao servidor, o que somente se faz indispensável na fase de indiciamento, a teor do disposto nos arts. 151 e 161, da Lei n.º 8.112/1990. Precedentes. Caso em que a portaria de indiciamento foi suficientemente detalhada.
    7. Proporcionalidade na aplicação da penalidade verificada, dada a gravidade da infração.
    8. Segurança denegada.” (págs. 216-217 do documento eletrônico 19)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento deste recurso ordinário, fundado no art. 102, II, a, da Constituição Federal. Adoto o relatório do parecer, que passo a transcrever:
    “A recorrente, ex-Auditora Fiscal da Receita Federal, foi demitida do serviço público, por haver praticado ato de improbidade administrativa, consistente no descumprimento de normas aplicáveis à fiscalização de contribuições previdenciárias durante a auditoria nas empresas Viação Madureira Candelária Ltda e Absoluta Serviços Técnicos Ltda. Pesou sobre ela também haver-se valido do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem. Sobreveio mandado de segurança, objetivando anular o processo administrativo disciplinar e a subsequente pena de demissão. O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança, por não vislumbrar os vícios alegados pela impetrante. Lê-se no resumo do acórdão:
    […]
    O recurso ordinário insiste na nulidade do processo administrativo disciplinar, alegando que a Comissão Processante contrariou as garantias do contraditório e da ampla defesa ao indeferir a produção de provas documentais e testemunhais requeridas pela defesa e ao deixar de juntar aos autos algumas das normas administrativas que a servidora foi acusada de descumprir (OS/DARF 113/1994 e IN/INSS/DAF 4/1996). Alega, ainda, que a Corregedoria da Receita Federal, ao emitir parecer no processo administrativo, inovou os fatos que foram objeto do processo disciplinar.
    O recurso também defende a regularidade da conduta da servidora durante as fiscalizações que ensejaram o processo disciplinar. No tocante à fiscalização da empresa Viação Madureira Candelária, a recorrente reafirma que estaria impedida de lançar débitos tributários de ofício, porque as sociedades fiscalizadas estariam amparadas em decisões judiciais liminares. Essas decisões, além de autorizarem as empresas a compensar créditos tributários com quaisquer tributos ou contribuições sociais arrecadados pelo INSS, vedavam autuação ou imposição de pena ligada à compensação tributária. Afirma, ainda, que não seria exigível conduta diversa da impetrante, argumentando que deixar de cumprir as decisões judiciais vigentes à época configuraria crime de desobediência. Diz que as normas internas que embasaram a demissão (Instruções Normativas IN/INSS/DAF 12/1998 e IN/INSS/DAF 13/1998) não seriam exigíveis da impetrante, por cuidarem de hipótese de lançamento (para fins de sobrestamento) sem amparo no Código Tributário Nacional ou na Constituição Federal. Impugna a acusação de uso do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, afirmando não haver provas nos autos do recebimento de vantagem indevida ou de que o acréscimo patrimonial a descoberto, observado nos anos 2000 e 2002, tivesse relação com as empresas fiscalizadas. Alega, por fim, que a Comissão Processante valeu-se de prova ilícita, decorrente da quebra do sigilo fiscal do cônjuge da recorrente sem autorização judicial.
    Quanto à fiscalização da empresa Absoluta Serviços Técnicos Ltda, a recorrente insiste na prescrição da pretensão punitiva, por já ultrapassado o lustro legal entre a ciência da infração disciplinar pela Administração, decorrente do recebimento, em 21.1.2004, de ofício do Ministério Público Federal requerendo a revisão da fiscalização realizada pela impetrante, e a instauração, em 19.11.2009, do processo administrativo disciplinar. Quanto ao tema de fundo, alega que não seria cabível o lançamento de débitos de contribuições previdenciárias sobre contas contábeis de provisão, por não ter ocorrido a efetiva consumação dos fatos geradores. 
    A recorrente cogita, por fim, de violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dizendo que a pena de demissão se mostra excessiva para sancionar as condutas que lhe foram imputadas.” (documento eletrônico 25)
    Em contrarrazões, a União defendeu a manutenção da decisão combatida (documento eletrônico 21).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    O acórdão recorrido, proferido pela Primeira Seção do STJ, assim decidiu o mandado de segurança:
    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maria Auxiliadora de Vasconcellos, contra ato do Sr. Ministro de Estado da Fazenda consubstanciado na Portaria n. 593/2013, que a demitiu do cargo de Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil por infringência aos artigos 117, IX, e 132, IV e XIII, da Lei n. 8.112/90 (PAD n. 14044.000011/2007-72, em que também apurados os fatos objeto do PAD n. 14044.000012/2007-17), por haver, de acordo com o que se apurou no PAD, deixado de efetuar lançamentos na forma devida ao efetuar fiscalizações junto às empresas Viação Madureira Candelária Ltda. (PAD n. 14044.000011/2007-72) e Absoluta Serviços Técnicos Ltda. (PAD n. 14044.000012/2007-17).
    O pedido (de anulação da portaria de demissão e reintegração da impetrante no cargo) é juridicamente possível, na medida em que não é vedado por qualquer norma válida. Ademais, integra a garantia de acesso à ordem jurídica (art. 5º, XXXV, da Constituição) o direito a ver examinada judicialmente a legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.
    A questão relativa à prova pré-constituída que deve acompanhar o mandado de segurança se confunde com o mérito do mandamus e será, portanto, apreciada juntamente com o mérito.
    (I)
    Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, a impetrante alega a ocorrência de prescrição em relação aos fatos que dizem respeito à empresa Absoluta Serviços Técnicos Ltda., nos termos do art. 142, I, c/c par. 1º da Lei 8.112/90. Tal dispositivo tem a seguinte redação:
    Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:
    I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de
    aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;
    II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;
    III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto á advertência.
    § 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.
    § 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.
    § 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.
    § 4º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção (sem destaques no original).
    Da exegese do dispositivo tem-se que:
    a) o termo inicial da prescrição é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar - PAD (art. 142, § 1º),
    b) a prescrição é interrompida desde a publicação do primeiro ato instauratório válido (abertura de sindicância ou instauração de PAD), até a decisão final proferida pela autoridade competente (art. 142, § 3º);
    c) esta interrupção não é definitiva, visto que, após o prazo de 140 dias - prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração (art. 152 c/c art. 167), o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro (art. 142, § 4º);
    d) em regra, esse prazo prescricional é de cinco anos em relação às infrações puníveis com demissão, a teor do disposto no art. 142, I, da Lei 8.112/90.
    Como se vê, o termo inicial da prescrição é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar - PAD (art. 142, § 1º), e não a ciência de qualquer autoridade da Administração Pública. Ademais, o dispositivo legal em questão exige o conhecimento do fato que venha a ser imputado ao servidor nos autos do PAD.
    No presente caso, o que se imputou no PAD à impetrante em relação à empresa Absoluta Serviços Técnicos Ltda. foi haver deixado de lançar débitos tributários da empresa em fiscalização que, na condição de Auditora-Fiscal da Receita Federal, efetuou na empresa. Tal fato, porém, só posteriormente veio a se tornar conhecido da autoridade com atribuição para instaurar o PAD. 
    Com efeito, a simples remessa de Ofício pelo Ministério Público Federal informando a possibilidade de ter havido alguma irregularidade na "fiscalização" operada pela impetrante na empresa Absoluta Serviços Técnicos Ltda. não implica o conhecimento do fato irregular pela autoridade competente para dar início ao PAD. Para que se desse o termo inicial da contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 142, § 1º, da Lei 8.112/90 era preciso que a autoridade com atribuição legal para dar início ao PAD tomasse conhecimento de elementos minimamente suficientes à instauração de PAD. Tais elementos apenas foram reunidos uma vez determinada e operacionalizada uma refiscalização, por outro Auditor da Receita Federal.
    Tal refiscalização apenas se ultimou em 11.07.2005 (fls. 1824 e ss.-STJ). Sendo assim, o prazo prescricional de cinco anos só de ultimaria em 2010. Porém o PAD em questão foi instaurado em 2009, de modo que restou interrompida a contagem do prazo prescricional que, destarte, não se consumou.
    Por tais razões, deve ser afastada a preliminar de prescrição da pretensão punitiva da Administração.
    Não fosse isso, note-se que em relação às imputações que no PAD foram feitas à impetrante quando à ‘fiscalização’ por ela levada a efeito na empresa Viação Madureira Candelária Ltda., em relação à qual ela sofreu condenação criminal, não houve alegação de que tenha operado prescrição. Considerando-se que o reconhecimento no PAD das faltas funcionais na ‘fiscalização’ da empresa Viação Madureira Candelária Ltda. já seria por si só suficiente para a aplicação da penalidade de demissão à impetrante, não traria qualquer benefício à impetrante o acatamento de sua tese de prescrição em relação à empresa Absoluta Serviços Técnicos Ltda.
    Passo às demais alegações da impetrante.
    (II)
    No que diz respeito à alegação de que tenha havido cerceamento de defesa pelo fato de não terem sido acolhidos requerimentos referentes a: juntada de ações fiscais ns. 02341424 e 02341425; requisição de guias de recolhimento e GFIPs no período em que ocorrida a fiscalização da empresa Viação Madureira Candelária Ltda.; e oitiva dos sócios e do contador da referida empresa (fls. 24/28), tem-se que todas essas teses foram apreciadas pela Comissão Processante, motivadamente, tendo havido notificação destes motivos à defesa da impetrante, conforme de constata de fl. 2010.
    A motivação apresentada pela Comissão Processante (fl. 2010), outrossim, se coaduna com o preceito legal constante da Lei 8.112/90 que permite o indeferimento de pedidos irrelevantes para o esclarecimento dos fatos sob investigação:
    Art. 156. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.
    § 1o O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.
    Consoante constou de fl. 2010, as ações fiscais que a impetrante pretendia ver juntadas em nada esclareceria os fatos investigados, que se encontravam mais bem detalhados em outro documento já juntado aos autos do PAD. Os extratos e guias que a impetrante queria ver juntados já se encontravam nos autos. Já a inquirição de Contadores e Sócios da empresa Viação Madureira Candelária Ltda. foi considerada desnecessária, diante da vasta prova documental já reunida a dar conta de que a impetrante efetuou a "fiscalização" sem examinar ou olvidando do teor de documentos imprescindíveis que se encontravam em poder das empresas fiscalizadas.
    Sendo assim, adequada a fundamentação apresentada pela comissão para o indeferimentos das diligências requeridas pela impetrante, não havendo qualquer cerceamento de defesa a ser reconhecido.
    (III)
    A impetrante alega que o PAD teria lançado mão de provas que, segundo a impetrante, seriam ilícitas, consistentes em informações a respeito de seu companheiro, Flamínio da Silva Nascimento, protegidas por sigilo fiscal. Alega, ainda, que o Juízo criminal perante o qual a impetrante respondia a ação penal teria determinado que se mantivesse o sigilo das peças.
    Quanto à alegação de que o juízo criminal (perante o qual a impetrante respondia a ação penal) tenha determinado o sigilo das peças que instruíam os feitos, tem-se que tal determinação dizia respeito a terceiros que eventualmente pretendessem ter acesso à informação fiscal que dizia respeito à impetrante, não à Comissão Processante. Com efeito, pelo que se verifica de decisão proferida naqueles autos de ação penal (autos n. 2004.51.01.519941-4, REsp 1.339.649), reproduzida à fl. 457-STJ, foi expressamente deferido à Comissão Processante a instrução de cópias dos autos da ação penal. Não há que se falar, portanto, em prova ilícita.
    No que diz respeito ao uso, no PAD, de dados fiscais do sr. Flamínio, a própria impetrante reconhece que se trata de seu companheiro, o que inclusive explica parte das provas colhidas durante o PAD (e mais especialmente no PAD objeto do MS 20765), no sentido de que a impetrante e o sr. Flamínio têm a propriedade de bens em comum, de que adquiriram imóveis conjuntamente e de que o sr. Flamínio declarou em escritura pública residir no mesmo endereço que é o da impetrante. Tais informações foram obtidas durante o PAD por meio de escrituras públicas (não protegidas por qualquer espécie de sigilo), por certidões (também públicas) de Registro de Imóveis e por meio de informações fiscais do sr. Flamínio.
    No ponto, a impetrante e seu companheiro poderiam declarar imposto de renda conjuntamente e o fato de declararem em separado não pode ser capaz de vedar que as informações fiscais relativas ao sr. Flamínio sejam utilizadas no PAD, ao qual tiveram acesso apenas os membros da Comissão Processante e servidores públicos que - com o dever de sigilo em relação a terceiros - trabalharam no PAD na confecção de pareceres, certidões e outros atos burocráticos pelos quais o PAD houve de passar.
    Ao lado disso, a impetrante não foi capaz de explicar qual teria sido o específico prejuízo que ela teria sofrido em seus direitos com a utilização no PAD de dados fiscais relativos a seu companheiro. A simples alegação genérica de que tenha tido dificultada sua defesa não autoriza o reconhecimento de qualquer nulidade, até mesmo porque a impetrante poderia ter, por exemplo, arrolado o sr. Flamínio como informante a ser ouvido pela Comissão Processante, o que deixou de fazer. Não constatando qualquer prejuízo, deixo de reconhecer nulidade.
    (IV)
    A impetrante alega ter havido violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pelo fato de a portaria inaugural ser demasiadamente "elástica", ao incumbir a Comissão de Inquérito de apurar fatos que constam do processo administrativo n. 14044.000011/2007-73 e demais infrações conexas. Alega que a Comissão imputou-lhe o descumprimento de normas que sequer foram juntadas, o que lhe impossibilitou a defesa.
    É da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no entanto, que a Portaria inaugural de instauração de PAD não precisa necessariamente atender à exigências de descrever detalhadamente os fatos imputados ao servidor, o que só é exigível da posterior portaria de indiciamento. Nesse sentido:
    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO DE DEMISSÃO IMINENTE E ATUAL. JUSTO RECEIO EVIDENCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
    1. Não procede a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da Autoridade Impetrada, tendo em vista que, concluído o Procedimento Administrativo e remetido ao Ministro da Fazenda, caberá àquela Autoridade, se concordar com o Relatório Final apresentado pela Comissão Disciplinar, aplicar a penalidade de demissão ao ora Impetrante.
    2. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Sindicância de que trata o art. 143 da Lei n.º 8.112/1990 constitui mero procedimento preparatório do Processo Administrativo Disciplinar, sendo, pois, dispensável, se existirem elementos suficientes para embasar a instauração do processo, como ocorrera in casu.
    3. A portaria inaugural tem como principal objetivo dar início ao Processo Administrativo Disciplinar, conferindo publicidade à constituição da Comissão Processante, nela não se exigindo a exposição detalhada dos fatos imputados ao servidor, o que somente se faz indispensável na fase de indiciamento, a teor do disposto nos arts. 151 e 161, da Lei n.º 8.112/1990.
    4. O Impetrante foi devidamente citado da acusação, tendo sido, inclusive, cientificado do exercício do direito de ampla defesa e da imputação a ele atribuída.
    5. Eventual nulidade no Processo Administrativo exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, o que não restou configurado na espécie, sendo, pois, aplicável o princípio pas de nullité sans grief.
    6. Não é cabível, em sede de mandamus, apreciar se é justa ou não a pena sugerida na conclusão do Processo Disciplinar, porquanto cuida-se de matéria de mérito administrativo, ainda pendente de apreciação pela Autoridade Coatora.
    7. Segurança denegada, com a conseqüente revogação da liminar anteriormente concedida.
    (MS 8.030/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 459)
    No caso em exame, a portaria de indiciamento (fls. 808/832-STJ) atendeu à exigência legal de descrever detalhadamente os fatos imputados à impetrante, transcrevendo inclusive os textos normativos que dispunham acerca dos deveres funcionais não observados pela impetrante.
    Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa.
    (V)
    Por último, a impetrante alega ofensa ao princípio da proporcionalidade na aplicação da sanção, diante da previsão legal (art. 129 da Lei 8.112/90), de aplicação de advertência em caso de inobservância de norma interna que não justifique imposição de penalidade mais grave.
    Ocorre, no entanto, que o caso em exame é justamente daqueles em que está plenamente aplicada a penalidade de demissão, por todas as razões consideradas no relatório final (fls. 2016/2031), ratificadas no parecer da Corregedoria da Receita Federal (fls. 2034/2074) e no parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional (fl. 2075/2100), acatado pela autoridade impetrada (fl. 2101).
    Observe-se que as práticas imputadas à impetrante, no exercício das funções de Auditora da Receita Federal, são muito graves. Tanto assim que no processo penal em que a impetrante foi condenada pela prática de crime tributário que favoreceu a empresa Viação Madureira Candelária Ltda. (autos n. 2004.51.01.519941-4, REsp 1.339.649), além da imposição de pena privativa de liberdade foi-lhe imposta a penalidade de perda do cargo público por ela ocupado.
    Note-se, ademais, que, além de a impetrante ter-se utilizado do cargo de Auditora da Receita Federal em benefícios das empresas "fiscalizadas" e em prejuízo da dignidade da função (art. 117, IX, da Lei 8.112/90, que por si só já sujeita o servidor à pena de demissão, conforme art. 132, XIII, da mesma Lei), no PAD objeto do MS 20765 verificou-se que o patrimônio da impetrante sofreu elevação substancial e não justificada pelos ganhos lícitos da impetrante, o que torna ainda mais indicada a aplicação da penalidade mais grave dentre aquelas aplicáveis aos servidores públicos em atividade (a demissão).
    Por tais razões, voto pela denegação da ordem.
    Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009).
    É como voto.” (págs. 224-231 do documento eletrônico 19)
    Verifico que acórdão combatido está muito bem fundamentado no sentido da denegação da segurança.
    Nos termos em que demonstrado tanto no aresto recorrido quanto no parecer da Procuradoria-Geral da República, entendo que a conduta da recorrente, além de grave, foi apurada em procedimento que respeitou os princípios do contraditório, da ampla defesa, da proporcionalidade e da legalidade. Assim, considero correta a aplicação da pena de demissão. 
    Por oportuno, confira-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILIQUIDEZ DOS FATOS. INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO EM SEDE MANDAMENTAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM E DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Compete ao Supremo Tribunal Federal, em sede mandamental, apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade de processos administrativos disciplinares, sem, contudo, avaliar o contexto probatório coligido no procedimento. 2. A violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da sanção administrativa deve ser demonstrada primo ictu oculi, de sorte que a ausência de violação flagrante aos referidos mandamentos impede o controle desta Corte, mormente porque, in casu, as condutas foram reconhecidas pelo próprio servidor público nos autos do devido Processo Administrativo Disciplinar. 3. O mandado de segurança não comporta o reexame do conteúdo fático-probatório analisado pela Comissão Processante do PAD, e confirmada pelo ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, que resultou na pena de demissão ao agravante. 4. In casu, conforme evidenciado no acórdão recorrido, verifica-se que: (i) o ato impugnado está fundamentado em múltiplos e concatenados elementos de prova; (ii) os argumentos e provas produzidos pela defesa do impetrante foram devidamente considerados, a denotar a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, e (iii) formada convicção, a partir do conjunto probatório examinado, o Ministro de Estado considerou adequada a aplicação da sanção de demissão, considerada a particular gravidade da falta funcional apurada. 5. Agravo interno DESPROVIDO. (RMS 34.004-ED-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma) 
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Processo administrativo disciplinar. 3. Infrações disciplinares. Improbidade administrativa. 4. Demissão. Provimento judicial. Inexigência. 5. Não configuração de cerceamento de defesa. Oitiva de testemunhas sem a presença do acusado. 6. Relatório final da comissão. Reexame probatório. Descabimento. 7. Conclusão fora de prazo. Nulidade. Inocorrência. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.” (RMS 32.924-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma) 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator